Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. PRIMEIROS EMBARGOS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELAS ANTERIORES À CRIAÇÃO DA AUTARQUIA. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. SEGUNDOS EMBARGOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
A responsabilidade do ente distrital pelo pagamento de diferenças de proventos é subsidiária somente após a edição da Lei Complementar no 769/2008, ante a criação do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, que passou a gerir os recursos do regime de previdência dos servidores.
As diferenças de proventos devidas a servidores em relação a períodos anteriores ao advento da Lei Complementar no 769/2008 são de responsabilidade do Distrito Federal, devendo o precatório e/ou RPV ser expedido em seu desfavor.
Os embargos de declaração não se prestam a reexame de mérito ou simples prequestionamento numérico, por meio do qual a parte pretenda menção expressa a dispositivo legal ou constitucional que possa gerar a admissibilidade de recurso especial ou extraordinário.
Ausente qualquer dos vícios que rendem ensejo à oposição do recurso, a irresignação quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada.